Tribunal: TJSP
Processo: 2264529-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pretendido, considerando não haver prova cabal acerca da hipossuficiência econômica da empresa agravante que a impossibilitasse de arcar com as custas e despesas processuais.
II. QUESTÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pretendido, considerando não haver prova cabal acerca da hipossuficiência econômica da empresa agravante que a impossibilitasse de arcar com as custas e despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, contra decisão do juízo de origem, que indeferiu a justiça gratuita à empresa demandada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Conquanto seja possível a concessão de justiça gratuita à pessoas jurídicas, consoante art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ, no caso dos autos, a documentação coligida não comprovou de forma substancial a hipossuficiência da empresa agravante. Ademais, a discussão dos autos de origem refere-se a multa de R$ 5.038.146,71, aplicada em função de contrato celebrado com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, a revelar a envergadura econômica da empresa agravante. Possibilidade, no entanto, de a agravante juntar documentação atualizada, se assim entender, para análise do pedido pela Turma julgadora.
IV. DISPOSITIVO.
Recurso desprovido.

Legislação citada:
CPC, art. 98, §2o e §3o.
CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/07/2020.